Tribunal: TJPA
Processo: 0820363-71.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-02-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0820363-71.2024.8.14.0000

PACIENTE: JOHN MARCLAY MOURA ROCHA

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA VARA CRIMINAL DE TAILANDIA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus impetrado contra decisão do d. Juízo da Vara Criminal da Comarca de Tailândia/PA, que decretou a prisão preventiva do paciente pela suposta prática do crime previsto no art. 157, §2º, II, do CP. A defesa alega ausência de fundamentação idônea no decreto preventivo e excesso de prazo na instrução processual, considerando que a audiência de instrução e julgamento foi designada para data futura distante. Pleiteia a revogação da custódia cautelar ou sua substituição por medidas diversas.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. Duas questões estão em debate: (i) se a decisão que decretou a prisão preventiva carece de fundamentação idônea; (ii) se há excesso de prazo na instrução processual que justifique a revogação da custódia cautelar.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão impugnada encontra-se devidamente fundamentada, com exposição clara dos requisitos do art. 312 do CPP, apontando a gravidade concreta do delito e a necessidade da prisão para garantia da ordem pública. O paciente é acusado de integrar grupo que teria praticado roubo contra três vítimas, sendo duas delas adolescentes, o que evidencia especial reprovabilidade da conduta.
4. A negativa de autoria e eventual divergência entre testemunhos são matérias de mérito, insuscetíveis de apreciação na via estreita do habeas corpus.
5. O alegado excesso de prazo na instrução processual não se configura, pois a complexidade do caso, envolvendo múltiplos réus e vítimas, justifica a dilação temporal, sendo inaplicável a mera soma aritmética dos prazos processuais. A jurisprudência dos Tribunais Superiores admite mitigação dos prazos legais à luz do princípio da razoabilidade.
6. A existência de condições pessoais favoráveis não enseja, por si só, a revogação da prisão preventiva, quando presentes os requisitos que a autorizam, conforme entendimento consolidado dos Tribunais.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Habeas corpus conhecido e denegado.

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 157, §2º, II; CPP, arts. 282, §6º, e 312.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC 387562/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 25/04/2017;

TJ-DF, HC 07322613920228070000, Rel. Des. Silvanio Barbosa dos Santos, j. 13/10/2022;

TJ-MG, HC 07026495420238130000, Rel. Des. Paula Cunha e Silva, j. 18/04/2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer e denegar a ordem de
habeas corpus
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezoito dias do mês de fevereiro do ano de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrado pelo Ilustre advogado, Dr. Salomão dos Santos Matos, em favor do nacional JOHN MARCLAY MOURA ROCHA, contra ato do douto juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Tailândia/PA, indicado tecnicamente como autoridade coatora.

Relata o impetrante que o paciente está preso desde o dia 21/06/2024, acusado do suposto cometimento do delito capitulado no art. 157, §2º, II, do Código Penal, autos do processo nº 0802052-04.2024.8.14.0074, alegando-se ausência de fundamentação na decisão que decretou a cautelar preventiva e excesso de prazo na instrução processual, em razão de ter sido agendada para 21/03/2025 a realização da audiência de instrução e julgamento.

Requereu, através da concessão da medida liminar, a cassação do decreto preventivo, com posterior confirmação no mérito.

Juntou documentos (ID nº 23664210 e seguintes)

Indeferido o pedido liminar (ID nº 23944023), o impetrado presta informações (ID nº 24048006) e a Procuradoria de Justiça emite parecer pelo conhecimento e denegação da ordem (ID nº 24106972).

É o relatório necessário.

VOTO

Na presente demanda constitucional, identificam-se a possibilidade jurídica do pedido, a legitimidade e o interesse de agir. Deve, portanto, ser conhecida.

Ao se analisar os documentos juntados com a impetração, constata-se que o paciente está sendo acusado por, em conjunto com outras 02 (duas) pessoas, supostamente ter planejado e praticado crime de roubo, tendo como vítima 03 (três) mulheres, sendo 02 (duas) delas adolescentes menores de idade. O paciente nega autoria e participação no delito.

Pois bem.

O Código de Processo Penal, eu seu artigo 312,
caput
, prevê:

Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

Depreende-se da mera leitura, portanto, que a presença de indícios de autoria e a necessidade de garantia da ordem pública são requisitos suficientes para fundamentar decreto prisional.

Da fundamentação do decreto prisional extraio (ID nº 23664776):

“Sem maiores digressões, entendo que o pleito da defesa não merece prosperar.

No caso dos autos, destaco que ainda subsistem os fundamentos que determinaram a prisão preventiva dos réus, assim como não houve qualquer foto novo que viesse a modificar o entendimento deste juízo quanto à custódia cautelar do denunciado em comento, sendo inviável eventual revogação de sua prisão preventiva e/ou substituição por medidas cautelares diversas da custódia cautelar. Ressalte-se que a suposta modificação fática alegada pela defesa de JOHN MARCLAY MOURA ROCHA não é suficiente para que tenha seu pleito acolhido, uma vez que o réu supostamente forneceu objetos para que os crimes fossem cometidos e foi flagrado posteriormente em posse de um dos produtos do crime.

Registro que a prisão preventiva dos denunciados ainda se adequa à gravidade do crime e às circunstâncias do fato, conforme previsto no art. 282, II, do Código de Processo Penal, não sendo suficiente apenas a aplicação de qualquer outra medida cautelar prevista no art. 319 do CPP. Ademais, os crimes supostamente cometidos demonstram ousadia e desrespeito à vida humana e à segurança pública, posto que existem indícios da prática de roubo minunciosamente planejado pelos acusados.” [
sic
]

A ordem da autoridade judiciária resta bem escrita e fundamentada, apoiada nos indícios trazidos aos autos. Presentes os requisitos autorizadores do artigo supracitado.

Demonstrada a adequação da prisão preventiva, não há por que revogá-la.

Quanto a negativa de autoria e possível divergência de relatos de testemunhas acerca da materialidade, ressalta-se que o
mandamus
não é a via adequada para discussão de questões de mérito.

Insurge-se o impetrante, ainda, contra alegado excesso de prazo na condução da instrução probatória. Tal argumento não merece acolhida, além de não se evidenciar nos autos, não tem condão de causar nulidade do decreto constritivo, especialmente quando presentes os requisitos autorizadores do art. 312 do CP.

A jurisprudência tem mitigado, à luz do princípio da razoabilidade, os prazos indicados, na lei, para a consecução dos processos criminais; tendo-os, pois, somente, como parâmetro geral, porquanto variam conforme as peculiaridades de cada caso.

É como entende o c. STJ:

PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO NA MODALIDADE TENTADA. EXCESSO DE PRAZO. NÃO OCORRÊNCIA. RAZOABILIDADE. WRIT NÃO CONHECIDO. 1. Esta corte há muito sedimentou o entendimento de que a alegação de excesso de prazo deve ser analisada à luz do princípio da razoabilidade, sendo que eventual extrapolação dos prazos processuais não decorre da simples soma aritmética. Para ser considerado injustificado o excesso na custódia cautelar, deve a demora ser de responsabilidade da acusação ou do Poder Judiciário, situação em que o constrangimento ilegal pode ensejar o relaxamento da segregação antecipada. 2. Na hipótese, não há como reconhecer o direito de relaxamento da prisão, pois não se verifica qualquer desídia do magistrado na condução do processo em questão, que tem tido regular tramitação. 3. Eventual demora para a conclusão do feito estaria justificada em razão das peculiaridades do caso concreto, tendo em vista a complexidade do processo, envolvendo vários crimes, diversas testemunhas, expedição de carta precatória, inclusive realizando-se diligência para localização do co-réu, conforme informação presta pelo juízo de origem. Constrangimento ilegal não caracterizado. 4. Habeas corpus não conhecido.

(STJ - HC: 387562 SP 2017/0024702-3, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 25/04/2017, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/05/2017)

Neste mesmo sentido acompanham os Tribunais de Justiça pátrios:

HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. CONCESSÃO DA ORDEM. IMPOSSIBILIDADE. REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA E CABIMENTO DE MEDIDA CAUTELAR DIVERSA EXAMINADOS EM IMPETRAÇÃO ANTERIOR. COISA JULGADA. NÃO CONHECIMENTO. EXCESSO DE PRAZO. NÃO OCORRÊNCIA. ORDEM DENEGADA. 1. Em razão da coisa julgada, não é cabível a análise da impetração no que se refere aos requisitos da prisão em flagrante, vez que o pedido se trata de mera reiteração de pleito já decidido em habeas corpus anteriormente impetrado. 2. Não há que se falar em ilegalidade da prisão por excesso de prazo quando a complexidade do crime apurado ou a pluralidade de réus justifica a mora no encerramento da instrução processual. 3. Habeas Corpus parcialmente conhecido e, nessa extensão, ordem denegada.

(TJ-DF 07326900620228070000 1634136, Relator: SIMONE LUCINDO, Data de Julgamento: 27/10/2022, 1ª Turma Criminal, Data de Publicação: 10/11/2022)

Os prazos peremptórios servem como parâmetros balizadores para a atuação jurisdicional, não como elementos vinculativos, principalmente quando se está diante de delito que exige persecução probatória minuciosa.

No que tange aos suscitados predicados subjetivos do paciente, a Súmula nº08/TJPA faz-se aplicável: “As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de
habeas corpus
, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva”.

Nesse contexto – estando a decisão escrita e fundamentada conforme os pressupostos insculpidos no artigo 312 do Código de Processo Penal, demonstrando, de modo satisfatório, com elementos concretos, sua real necessidade –, inexiste motivo para se falar em substituir a medida cautelar ali exposta por outra arrolada no artigo 319 do mesmo código, pois consoante determina o artigo 282, §6º, do Código de Processo Penal.

Nesse sentido:

“EMENTA: HABEAS CORPUS - ROUBO MAJORADO E DISPARO DE ARMA DE FOGO - REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA OU SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS - IMPOSSIBILIDADE - PRESENÇA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA - CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS - IRRELEVÂNCIA - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. - Não acarreta constrangimento ilegal a manutenção da custódia cautelar fundada na presença de elementos concretos indicando a necessidade da manutenção da medida extrema como forma de garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta do crime, quando as medidas cautelares alternativas previstas no artigo 319 do CPP não se mostram suficientes - As condições pessoais favoráveis, por si sós, não autorizam a revogação da prisão preventiva do agente.

(TJ-MG - HC: 07026495420238130000, Relator: Des.(a) Paula Cunha e Silva, Data de Julgamento: 18/04/2023, 6ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 19/04/2023)

À vista do exposto, voto pelo CONHECIMENTO da ordem e por sua DENEGAÇÃO.

Belém, 20/02/2025